Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-25.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/11/2022
Número: 0600548-25.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 26/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa às Eleições 2020, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT (Diretório Regional) - CNPJ: 75.719.518/0001-89.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (RESPONSÁVEL)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43453363
28/11/2022
18:35
Acórdão
Acórdão

Num. 43453363 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.569
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600548-25.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020. PARTIDO POLÍTICO. DOAÇÕES E
GASTOS
ELEITORAIS
NÃO
INFORMADOS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO
NÃO
COMPROMETIDAS.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL
MÍNIMO
EM
CANDIDATURAS NEGRAS OU PARDAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL
AFASTADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério

Num. 43453363 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
Público, partidos e demais candidatos.
2. A informação intempestiva de doações e
gastos eleitorais na prestação de contas
parcial
ou
a
sua
ausência
constitui
irregularidade formal, desde que declaradas
todas as receitas e despesas na prestação de
contas final, possibilitando o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral.
Precedentes desta Corte.
3. Nos termos do art. 3º da EC nº 117/2022,
não serão aplicadas sanções de qualquer
natureza, inclusive de devolução de valores,
multa ou suspensão do fundo partidário, aos
partidos que não preencheram a cota mínima
de recursos ou que não destinaram os valores
mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas
antes
da
promulgação
desta
Emenda Constitucional.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/11/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT, relativa às Eleições Municipais de 2020 (id.13856816).
No Parecer Conclusivo (id.42894928), a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, em virtude da ausência de destinação do valor mínimo do Fundo
Partidário relativa à cota de candidaturas de pessoas negras. Ainda, apontou ressalvas quanto às
inconsistências: i) omissão de 01(uma) despesa no valor de R$ 50,00; ii) divergência entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas e os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral; iii) doação recebida e gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.

Num. 43453363 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
Após manifestação do partido, no parecer técnico complementar de id. 43004628, o Setor
Técnico afastou as ressalvas quanto à omissão de despesa no valor de R$ 50,00, assim como
em relação à divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de
contas e os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. No entanto, reiterou-se a
manifestação pela desaprovação das contas em razão da ausência de destinação do valor
mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de pessoas negras, bem como a
anotação de ressalva quanto à doação recebida e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da presente prestação de
contas (id.43258779).
É o relatório.

VOTO
Trata-se, como relatado, da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Democrático
Trabalhista-PDT referente às eleições municipais de 2020, cujas irregularidades apontadas no
parecer técnico conclusivo serão analisadas a seguir.
II.i. Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Na hipótese, o parecer técnico conclusivo apontou que houve uma doação recebida e gastos
eleitorais de R$ 8.000,00, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informada à época.
As divergências quanto a prestação de contas final e parcial estão exemplificadas abaixo:
a) Doação recebida
b) Gasto eleitoral
Observa-se que as duas irregularidades são do mesmo valor e equivalentes a 2,48% dos
recursos recebidos do fundo partidário.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas prestações de contas
parciais está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Num. 43453363 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução
nº 23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de

Num. 43453363 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no sentido de que
a entrega intempestiva ou a ausência da prestação de contas parcial e, ainda, a existência de
eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando supridas na
apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades formais e
insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas ressalvas.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PMN.
VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº 9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência constitui irregularidade
formal, desde que declaradas todas as receitas e despesas na prestação de contas final,
possibilitando o controle e a análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM
CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE

Num. 43453363 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como a
intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são irregularidades que violam o
disposto no art. 50 e art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas
quando não impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada
a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que essas
irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
[...]
(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que a entrega das prestações de contas
parciais com inconsistências não necessariamente conduziria à desaprovação das contas,
porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema para o
pleito de 2020.
Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin,
no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento firmado para as eleições de 2018,
anteriormente mencionado, propôs a adoção de entendimento prospectivo para as Eleições de
2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os atrasos na apresentação das
parciais das contas devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade.
Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe 19/02/2020).
Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de que a
apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a respeito de como
os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda durante a campanha
eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.
Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681 que “é possível
extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros parciais
buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um, mas de
dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica uma
dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e, em

Num. 43453363 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações tendentes à
emissão de votos bem-informados e plenamente conscientes”.
A par disso, assim bem ponderou:
[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões constatadas nas
prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de arrecadação – a partir de 2014 –
podem ser supridas quando da entrega da versão final da contabilidade, ocasião em que haveria,
em princípio, plena transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das contas de campanha.
O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única
destinatária da transparência das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.
Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela se revela
insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de transparência das
prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à rede mundial de computadores e à
informação, com impressionante capilaridade em todo território nacional, aos processos eleitorais,
não se revela mais aceitável resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência
das prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão que exerce
sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça Eleitoral.
[...]

Assim, a ausência de declaração de doações e gastos à época apropriada podem caracterizar
infração grave se referentes a uma movimentação relevante da campanha e ausente uma
justificativa idônea para afastar a obrigação.
No caso sob análise, as irregularidades, aqui apontadas, constam dos recibos nº
P12000375353PR000001A e 000121175353PR000009E, totalizam o valor de R$ 8.000,00, e
assim o partido se manifestou:
Alguns comprovantes de gastos e doações demoraram para chegar até o controle central da
campanha da Peticionária, o que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação
de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e
a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a honestidade e
transparência das contas eleitorais da Peticionária.
Na hipótese, a agremiação partidária deixou de encaminhar o relatório financeiro dentro do prazo
de 72 horas da doação recebida e dos gastos eleitorais. Todavia, no momento da entrega da
prestação de contas final foi informada a referida doação recebida, com especificação da data do
recebimento, número de inscrição do doador no CNPJ e valor doado. Também foram informados
os gastos eleitorais na prestação de contas final, o que possibilitou a fiscalização da
movimentação financeira, ainda que a destempo.
Além disso, as irregularidades em valores absolutos totalizam R$ 8.000,00 (oito mil reais), que
corresponde a 2,48% dos valores públicos da campanha, não ensejando grande repercussão do
ponto de vista global.

Num. 43453363 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
Nesse sentido, embora não tenha atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros da doação recebida e dos gastos eleitorais, verifica-se que os recursos
inicialmente omitidos não são de grande monta, ao passo que, na prestação de contas
final, foi possível aferir a efetiva movimentação financeira, o que autoriza a anotação de
ressalva quanto a essa impropriedade.

II.ii. Ausência de destinação do valor mínimo do Fundo Partidário à cota de candidaturas
de pessoas negras
Em parecer, a Seção de Contas Eleitorais constatou irregularidade no tocante à aplicação de
recursos do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de pessoas negras, contrariando a
decisão proferida na Medida Cautelar proferida na ADPF nº 738/DF.
A decisão monocrática proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski no bojo da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF nº 738/DF, determinou a imediata aplicação
dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, e fixou as seguintes diretrizes para seu efetivo
cumprimento:
(...) Isso posto, esclareço que a cautelar anteriormente concedida deverá ser cumprida com a
adoção das seguintes diretrizes, sem prejuízo de oportuna regulamentação do tema por parte do
TSE:
O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser calculado a partir do
percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de forma global. Isto é,
primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos - homens e mulheres. Na
sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao
total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de homens negros em
relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de recursos destinados a cada gênero é que
se separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras desse gênero;
2. Ademais, deve-se observar as particularidades do regime do FEFC e do Fundo Partidário,
ajustando-se as regras já aplicadas para cálculo e fiscalização de recursos destinados às
mulheres; 3. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada
em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser aplicado pelo partido, em
todo o país em candidaturas de mulheres negras e homens negros será realizado a partir da
aferição do percentual de mulheres negras, dento do total de candidaturas femininas, e de homens
negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório nacional, pelo
TSE; (...) (STF - Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 738
Distrito Federal, Relator: Ricardo Lewandowski, julgado em 24/09/2020)

Tal determinação foi incluída no art. 17, §4º, da Res.- TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos
políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)

Num. 43453363 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de
29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE
de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a
30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de: (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela razão dessas
candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em âmbito nacional. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 5º (revogado)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do § 4º
deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido político. (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio
das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário de
verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício
para campanhas femininas e de pessoas negras.

Nessa senda, de acordo com o parecer técnico conclusivo, a agremiação destinou, a título de
repasses de Fundo Partidário, o montante de R$ 8.000,00, distribuídos da seguinte forma:

Verifica-se que a agremiação, contrariou a norma ao beneficiar candidatos não incluídos na cota
de candidaturas de pessoas negras, como se vê:

Denota-se que o Partido não aplicou o percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário

Num. 43453363 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
relativa à cota de candidaturas de pessoas negras, estabelecido na ADPF nº 738/DF.
Dessa forma, considerando que não houve a efetiva comprovação do cumprimento integral da
regra de destinação do montante de 30% relativa à cota de candidaturas de pessoas negras, em
princípio, a desaprovação das contas deveria ser a medida aplicada.
Todavia, em 05/04/2022, a Emenda Constitucional nº 117 alterou o art. 17 da Constituição
Federal e determinou que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à agremiação que não
atender ao preenchimento da cota mínima de recursos, como bem se observa:
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores,
multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de
recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional. (não destacado no original)

Nesse sentido já decidiu o C. TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).1. Trata-se de prestação de contas do Diretório
Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB) relativa a recursos financeiros
movimentados na campanha eleitoral de 2018. (...)IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO MÍNIMA. COTA DE GÊNERO.
OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS E DE DESPESAS. GASTO ANTERIOR
AO PERÍODO ELEITORAL.9. A legenda descumpriu a aplicação mínima de 30%
dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
prevista para o partido para as eleições de 2018, ao não comprovar gastos de R$
47.536,10 (art. 19, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE 23.553/2017), destinando R$
276.091,66 de R$ 323.628,06 (item 2.2.1).10.Contudo, a Emenda Constitucional
117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que não
observaram a destinação mínima de 30% dos recursos públicos para o
financiamento das candidaturas de gênero. Portanto, descabe aplicar qualquer
espécie de sanção à legenda no particular. Nesse sentido: ED-PC 0601236-02/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 17/6/2022. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060187605, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data
19/08/2022)
Assim, diante da aplicação do artigo 3º da EC 117/2022 ao caso concreto e considerando que a
irregularidade verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a ausência de aplicação
do percentual destinado às candidaturas de pessoas negras impõe mera ressalva nas contas.

CONCLUSÃO

Num. 43453363 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/11/2022 18:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112818353279200000042417939
Número do documento: 22112818353279200000042417939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/11/2022 12:34:20
Por todo o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do
Partido Democrático Trabalhista referente às eleições de 2020.

JOSÉ RODRIGO SADE – relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600548-25.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - Advogados do REQUERENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-
A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RESPONSÁVEL:
ANDRE
ROBERTO
MENEGOYTTO,
TITO
ZEGLIN
-
Advogados
do
RESPONSÁVEL: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.11.2022